Tribunal: CARF
Processo: 10530.731710/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.731710/2019-69
ACÓRDÃO
2301-011.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE UAUÁ – PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.
SEGURADO
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias, desconto dos segurados,
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. ALÍQUOTA. AUTOENQUADRAMENTO.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa.

Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.731710/2019-69
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Participaram da sessão de
julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar
Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de Infração relativo às contribuições previdenciárias da empresa,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), bem como das contribuições
previdenciárias dos segurados empregados, de responsabilidade da empresa, previstas no art. 20,
combinado com o art. 30, ambos da Lei no 8.212/1991.
O período autuado refere-se a 01/2015 a 12/2016, incluindo a competência 13 (fls.
02/24). Os valores consolidados se destacam abaixo:

CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENT/APOSENT. ESPECIAL

Valor 534.979,86
JUROS DE MORA (Calculados até 09/2019)

Valor 159.569,49
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução)

Valor 401.234,80
---------------
CP PATRONAL – CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA/EMPREGADOR-
Valor 6.911.976,67
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.731710/2019-69
3
JUROS DE MORA (Calculados até 09/2019)

Valor 2.121.424,48
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução)

Valor 5.183.982,32
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Valor 15.313.167,62

As infrações foram pormenorizadas em:
i.
Infração: valores de base de cálculo da contribuição individual apurados no
arquivo manad;
ii.
infração: valores de base de cálculo em períodos apurados no arquivo
manad folha de pagamento;
iii.
infração: valores da rubrica 445 da folha de pagamento;
iv.
infração: valores da rubrica 350 da folha de pagamento;
v.
infração: GILRAT sobre os valores da rubrica 445 da folha de pagamento;
vi.
infração: GILRAT sobre os valores de base de cálculo em períodos apurados
no arquivo manad folha de pagamento;
vii.
infração: GILRAT sobre os valores da rubrica 350 da folha de pagamento;

Relatório fiscal de fls. 26/1940.
Impugnação de fls. 2004/2032.
O acórdão de fls. 2053/2069 julgou improcedente a defesa apresentada e, em razão
da existência de ação judicial, processo no 000329-98.2015.4.01.3305, da Subseção Judiciária de
Juazeiro/BA., tratando, em parte, do mesmo objeto deste processo, votou por “não conhecer a
impugnação apresentada quanto às infrações VALORES DA RUBRICA 445 DA FLPG (2141);
VALORES DA RUBRICA 350 DA FLPG (2141); GILRAT SOBRE OS VALORES DA RUBRICA 350 DA FLPG
(2158); GILRAT SOBRE OS VALORES DA RUBRICA 445 DA FLPG (2158). Em relação a tais infrações,
manteve integralmente o crédito tributário lançado em razão da superveniência do trânsito em
julgado da referida ação judicial, de forma desfavorável ao contribuinte, para os trabalhadores que
não são servidores efetivos e que exercem função gratificada ou cargo de confiança.”
Às fls. 2083/2104 sobreveio protocolo do recurso voluntário alegando:
(a) ser importante salientar que o período fiscalizado se refere à gestão anterior, de
modo que, pela absoluta falta de transição, não foi possível colher documentos e informações
necessárias ao enfrentamento direto das assertivas realizadas pela Autoridade Fiscal;
(b) preliminar de nulidade do auto de infração - Violação ao art. 9o do Decreto
70.235/72 – Afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório por não indicação da
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.731710/2019-69
4
relação de segurados constante dos autos e os respectivos valores referem-se à contribuição
devida ou a base de cálculo das contribuições;
( c) no mérito, que a atividade preponderante do empregador, por ser órgão
público, é de risco baixo, devendo ser aplicada a alíquota de 1% (um por cento),
(d) que como a atividade preponderante do empregador é aquela na qual exercem
50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos empregados, a cobrança de alíquotas maiores que 1%
representa uma ilegalidade;
(e) que a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório cf entendimento do STF,
devendo ser aplicado referido entendimento pelos Conselheiros do CARF;
(f) com fulcro na verdade real, requer a realização de diligências sob a justificativa
de que o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório foi prejudicado em razão do pedido
anteriormente feito ter sido indeferido, sob o frágil argumento de que a auditoria foi realizada nos
documentos disponibilizados pelo Município:
1) A Autoridade Fiscal colacione aos autos relatório CCOR (Conta Corrente GFIP) dos
exercícios financeiros de 2015 e 2016;
2) A Autoridade Fiscal colacione aos autos cópia de todos os parcelamentos e
termos de confissão subscritos por Representantes do Município de Uauá;
3) A Autoridade Fiscal informe a motivação e onde foram alocados os recursos
descontados na cota parte do FPM do Município de Uauá no período de
janeiro/2015 até décimo terceiro/2016;
4) A Autoridade Fiscal informe se o Município de Uauá encontra-se regular com os
parcelamentos formalizados e quais são os parcelamentos vigentes;
5) A Autoridade Fiscal colacione aos autos os seguintes relatórios: CCRED,
CCREDEXT (Consulta ao Extrato do Devedor) e CCONCRED.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Passo a análise da preliminar apresentada:
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.731710/2019-69
5

1. Nulidade do auto de infração por violação ao art. 9o do Decreto 70.235/72 e afronta aos
princípios da ampla defesa e do contraditório: não indicação da relação de segurados
constante dos autos e se os respectivos valores se referem à contribuição devida ou a base
de cálculo das contribuições
Em relação a este argumento destaco que será analisado conjuntamente ao item
abaixo que trata “Da verdade e pedido de realização de diligências”, por guardarem mesma
identidade.

Mérito
2. Da atividade preponderante do empregador - órgão público- risco baixo
Para revisitação da decisão recorrida, destaco parte do acórdão (fls. 2066):

“(...) No que tange ao servidor efetivo do Município de Uauá – Prefeitura
Municipal – é importante destacar que, como não há regime próprio de
previdência no município, o servidor efetivo também está vinculado ao RGPS.
Quanto à alíquota do SAT/RAT, o impugnante se insurgiu contra a aplicação da
alíquota de 2% relativa à contribuição para os riscos ambientais do trabalho, já
que entende que a atividade preponderante dos trabalhadores da
municipalidade, aquela que exercem 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos
empregados, enquadra-se na classificação de “risco leve”, devendo incidir a
alíquota de 1%. O argumento também não prospera.
Frise-se que é de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na
atividade preponderante, cabendo à Receita Federal revê-lo a qualquer tempo.
Verificado erro no auto-enquadramento, a Receita Federal adotará as medidas
necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de
recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. Veja-se o
que dispõe o Decreto no 3.048/1999 (...)”

E, enfatizo também (fls. 2067):

“(...) Conforme consulta ao Sistema GFIPWEB da Receita Federal, observa-se que
o próprio ente público se auto-enquadrou corretamente no código CNAE 8411600
(Administração Pública em Geral), cuja alíquota correspondente é de 2%, para
todo o período lançado. Portanto, o ente público realizou seu enquadramento
conforme determina a legislação.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.731710/2019-69
6
Ou seja, nas declarações GFIP entregues pela impugnante à Receita Federal do
Brasil, para todo o período fiscalizado, em todos os meses, de janeiro de 2015 a
dezembro de 2016, consta no campo CNAE preponderante, o código “8411600” e
a alíquota 2%, no campo relativo ao SAT.
De sua parte, a Autoridade Fiscal também utilizou em seu lançamento fiscal do
período o mesmo percentual de 2%, que foi o declarado pelo próprio sujeito
passivo. (...)”

Dos destaques acima, restou demonstrado nos autos que a alíquota de 2%, foi
declarada pelo próprio sujeito passivo no campo relativo ao SAT, e durante todo o período
fiscalizado. Nesse sentido, houve o autoenquadramento da atividade preponderantemente
exercida, utilizando-se de preenchimento do campo CNAE preponderante, o código “8411600”.
Dessa forma, mantenho a decisão de piso pelo autoenquadramento realizado.

3. Da multa de ofício de 75% com caráter confiscatório e o entendimento do STF

Não vejo razão de reforma da decisão.
Como sabido, decorre do art. 26 -A do decreto 70.235/72, que a instância
administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da
arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou de violação aos princípios constitucionais.
Tal matéria está inclusive sumulada neste Tribunal e não pode se confundir com
casos já decididos pelo STF, com trânsito em julgado, como quer apontar, equivocadamente, o
recorrente.
Destaco:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006
Ademais, o Tema 1195 que trata do assunto no STF [Possibilidade de fixação de
multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do
tributo devido], apesar de se tratar de repercussão geral, não foi ainda julgado, estando pendente
de decisão desde 10/06/2024.1
Nesse sentido, não há vinculação desse processo ao pendente de julgamento
naquela Corte, visto que não há decisão ali proferida. O próprio RICARF, em seu art. 98, II, “b”,

1
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6212236&numeroProcess
o=1335293&classeProcesso=RE&numeroTema=1195
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.731710/2019-69
7
estabelece a vedação, a este Colegiado, de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, exceto no caso de decisão transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária,
o que não ocorre no presente caso.
Portanto, afasto a alegação aqui trazida.

4. Da verdade e pedido de realização de diligências
O recorrente alegou cerceamento ao exercício pleno da ampla defesa e do
contraditório foi prejudicado em razão do pedido anteriormente feito ter sido indeferido, sob o
frágil argumento de que a auditoria foi realizada nos documentos disponibilizados pelo Município.
Além disso, requereu em sede de recurso, repetindo o pedido quando da
impugnação, que fossem realizadas diligências para que:
1) A Autoridade Fiscal colacione aos autos relatório CCOR (Conta Corrente GFIP) dos
exercícios financeiros de 2015 e 2016;
2) A Autoridade Fiscal colacione aos autos cópia de todos os parcelamentos e
termos de confissão subscritos por Representantes do Município de Uauá;
3) A Autoridade Fiscal informe a motivação e onde foram alocados os recursos
descontados na cota parte do FPM do Município de Uauá no período de
janeiro/2015 até décimo terceiro/2016;
4) A Autoridade Fiscal informe se o Município de Uauá encontra-se regular com os
parcelamentos formalizados e quais são os parcelamentos vigentes;
5) A Autoridade Fiscal colacione aos autos os seguintes relatórios: CCRED,
CCREDEXT (Consulta ao Extrato do Devedor) e CCONCRED.
No mesmo sentido da decisão de piso, nego o referido pedido com base no art. 114,
§12, I, do RICARF e aplicado também a Súmula CARF no 163 destacada abaixo:

“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”

Apenas à título de exemplificação e fundamentado a negativa acima, destaco que às
fls. 26/30 do relatório fiscal, já havia deixado expressamente consignado de onde vieram os
números e as referências para o cálculo das contribuições lançadas, as quais inclusive foram
extraídas das próprias declarações e arquivos digitais entregues pelo contribuinte.
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.731710/2019-69
8
Destaco parte do relatório que deixa claro a obtenção dos valores e dados:

“(...)
2. O crédito tributário tem suas origens descritas a seguir por infração:
2.1. VALORES DE BC EMPDO APURADOS NO ARQ MANAD FL PG: contém os
valores não recolhidos correspondentes às contribuições previdenciárias
calculadas sobre as remunerações de segurados empregados que não foram
declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP.
2.1.1. Essas remunerações foram apuradas na folha de pagamento apresentada
pelo contribuinte no Processo no 10010.024150/0119-17, Dossiê de
Comunicação com o Contribuinte - DCC, disponível no ambiente do sistema e-
Processo.
2.1.1.1. A entrega do arquivo digital referente à folha de pagamento do ano
2015 foi feita pelo contribuinte, por meio do Termo de Solicitação de Juntada
(cópia anexa) com data e hora: 19/03/2019 10:41:43.
2.1.1.2. A entrega do arquivo digital referente à folha de pagamento do ano
2016 foi feita pelo contribuinte, por meio do Termo de Solicitação de Juntada
(cópia anexa) com data e hora: 19/03/2019 10:44:11.
2.1.2. Encontra-se anexo o arquivo “BCE na Fl de Pgto acima da GFIP”, com a
planilha das informações mensais, por segurado, dos valores dessas
remunerações (BCE) não informadas na GFIP.
2.1.3. As contribuições previdenciárias lançadas são as previstas nos incisos I e II,
do art. 22, da Lei no 8.212/1991 (...)”

Por tais razões, sem sentido algum realizar diligências, inclusive para obtenção de
informações sobre parcelamentos, consulta ao Extrato do Devedor, a alocação de recursos
descontados na cota parte do FPM do Município, dentre outros, mantenho o acórdão.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.731710/2019-69
9

Fl. 2123
DF CARF MF
Original